Tribunal: STF
Processo: ADPF 1013
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 83.092/2022: O Estado da Bahia apresenta pedido de esclarecimentos das decisões proferidas neste feito em 29.09 (doc. 13) e 18.10.2022 (doc. 36), recentemente confirmadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Alega que a razão de ser das referidas decisões indica a proteção à garantia de mobilidade no dia das eleições, de modo que não se justifica que a autorização veiculada por esta Corte se limite tão somente aos municípios, mormente em regiões mais afetadas pelas desigualdades econômicas.



    2. Nesse sentido, pede que se esclareça se, por força da medida cautelar parcialmente deferida neste feito, os Estados-membros estão autorizados a fornecer transporte público de forma gratuita nos dias das eleições e se tal autorização abrange outros modais além do rodoviário, como trens e metrôs.



    3. As decisões de 29.09 e 18.10.2022 fazem referência expressa à atuação dos Municípios, porque são eles os entes competentes para oferecer o transporte coletivo intramunicipal (art. 30, V, da CF/1988) e, em geral, o deslocamento necessário ao exercício do voto ocorre dentro dos limites de cada município.



    4. No entanto, é certo que os serviços de transporte público prestados pelos Estados-membros também podem atender os eleitores no deslocamento entre suas residências e as zonas eleitorais, seja no caso daqueles que não residem em seu domicílio eleitoral, seja por meio do deslocamento realizado entre os limites de cada município que integre a sua rota. 



    5. Dessa forma, ainda que se trate de serviços de transporte intermunicipal, o seu oferecimento gratuito pelos Estados-membros é tendente a promover os interesses visados pelas decisões comentadas e está autorizado nos termos da cautelar parcialmente deferida nestes autos. Nesse sentido, verifico que os Estados de Alagoas, Espírito Santo, Pará, e Rio Grande do Norte já anunciaram a edição de atos para garantir a gratuidade do transporte público no dia 30.10.2022.



    6. Diante do exposto, recebo a petição formulada pelo Estado da Bahia para esclarecer que se estende aos Estados-membros, na forma das decisões proferidas nestes autos, a autorização deferida ao Poder Público para determinar a disponibilização gratuita do serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros, por qualquer modal, em dias de eleições.



    7. Intimem-se os vinte e seis Estados-membros e o Distrito Federal. Dê-se ciência da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator